Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DESPACHO Considerando o pleito de gratuidade de justiça nas razões do apelo, bem como a circunstância de que a apelante apenas juntou aos autos declaração de hipossuficiência, determino a intimação da Apelante (SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES) para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar e comprovar documentalmente nos autos a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora